Tribunal: TJSP
Processo: 0010524-80.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0010524-80.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
é agravado SERGIO SILVA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010524-80.2020.8.26.0996 -Voto no
2
VOTO No 44.029
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0010524-80.2020.8.26.0996
COMARCA:
Presidente Prudente
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO:
SERGIO SILVA SANTOS
Inconformada com a r. decisão de fls. 130, proferida pelo
Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente
Prudente
DEECRIM 5a RAJ, que homologou o cálculo de
liquidação de penas do reeducando Sergio Silva Santos, mas
considerando como termo inicial para fins de nova progressão a data
em que ele preencheu o requisito objetivo para a anterior promoção
de regime, agrava a Justiça Pública pedindo a reforma do “decisum”,
sustentando que o termo inicial para fins de progressão ao aberto
deve ser a data da realização do exame criminológico (fls. 01/10).
Após ter sido oferecida a contraminuta, o MM. Juiz de
Direito manteve a decisão agravada.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se às fls.
135/138.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento, consoante a seguir se
verá.
“In casu”, o sentenciado foi condenado à pena de cinco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010524-80.2020.8.26.0996 -Voto no
3
(05) anos, cinco (05) meses e dez (10) dias de reclusão, em
regime inicial fechado. Ocorre que, ele atingiu o requisito temporal
para a progressão ao regime intermediário, benesse que já lhe foi
concedida, embora o lapso temporal estivesse preenchido já há
algum tempo.
Com efeito, considerando que o sentenciado não pode
cumprir pena em regime mais rigoroso por tempo maior do que
deveria, a data-base para fins de progressão ao regime aberto é
aquela em que ele efetivamente preencheu o lapso necessário para
sua anterior promoção de regime prisional, mas observando-se que
a eventual prática de falta disciplinar de natureza grave autoriza o
reinício da contagem do prazo de cumprimento de pena para fins de
progressão de regime.
É cediço que a decisão que defere tal benesse tem
natureza declaratória, pois reconhece situação preexistente, ou seja,
que o réu preenche os requisitos para ser beneficiado com a
progressão de regime.
Não se trata de progressão “per saltum”, vez que o
sentenciado, antes de ser beneficiado com a progressão ao regime
aberto, terá passado pelo regime fechado e, depois, pelo
intermediário, não havendo, portanto, que se falar em ofensa ao
artigo 112 da Lei de Execução Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010524-80.2020.8.26.0996 -Voto no
4
Com efeito, esta é a mesma interpretação que se faz
quando ocorre a regressão de regime prisional, em caso de falta
disciplinar, ou seja, a data de reinício de prazo de cumprimento da
pena é aquela em que ocorreu a prática da infração disciplinar e não
a data em que foi ela reconhecida judicialmente.
Assim, considerando que não se pode impor prejuízo ao
sentenciado, em razão de eventual morosidade da prestação
jurisdicional ou de sua remoção ao estabelecimento adequado ao
regime que lhe foi concedido, a data-base a ser utilizada para futura
progressão de regime deve mesmo ser aquela em que o reeducando
preencheu, efetivamente, os requisitos legais.
Nesse sentido já se manifestou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
SUBSEQUENTE PROGRESSÃO DE REGIME. MARCO
INICIAL. DATA EM QUE O REEDUCANDO PREENCHEU
OS REQUISITOS DO ART. 112 DA LEP. ALTERAÇÃO
DO ENTENDIMENTO DA SEXTA TURMA. ADEQUAÇÃO
À JURISPRUDÊNCIA DO STF E DA QUINTA TURMA.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...). 2. Consoante o
recente entendimento do Supremo Tribunal, a decisão
do Juízo das Execuções, que defere a progressão de
regime- reconhecendo o preenchimento dos requisitos
objetivo e subjetivo da lei (art. 112 da LEP) - é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010524-80.2020.8.26.0996 -Voto no
5
declaratória, e não constitutiva. Embora se espere
celeridade da análise do pedido, é cediço que a
providência jurisdicional, por vezes - como na espécie
demora meses para ser implementada.3. Não se pode
desconsiderar, em prejuízo do reeducando, o período
em que permaneceu cumprindo pena enquanto o
Judiciário analisava seu requerimento de progressão.
4. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a
ordem de ofício, para restabelecer a decisão do Juízo
das Execuções Penais.” (STJ. HC 369.774/RS, Rel.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6a T., DJe 7/12/2016).
A propósito do tema a jurisprudência desta e. Corte:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Cálculo Penal Data-
Base para a progressão ao regime prisional contada a
partir
do
preenchimento
dos
requisitos
legais
Pretensão de retificação Recurso Provido.” (TJ-SP.
Agravo em Execução Penal no 7000205-79.2015
15a
Câmara de Direito Criminal. Rel. Ricardo Sale Júnior.
Julgamento: 04/02/2016).
***
“Agravo relativo a execução penal. Insurgência em
relação ao cálculo de pena para efeito de progressão
ao regime aberto. Hipótese na qual o MM. Juiz
considerou termo inicial o dia do deferimento de
anterior benefício. Impossibilidade. Dever-se ter em
conta a data em que o sentenciado passou a preencher
os requisitos para a obtenção de progressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010524-80.2020.8.26.0996 -Voto no
6
regime,
aliás,
conforme
mais
recentes
posicionamentos do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça. Retificação do cálculo
que se impõe. Recurso provido, portanto. (TJ-SP.
Relator Des. Encinas Manfré; Agravo em Execução Penal
no
7001159-98.2017.8.26.0344;
Órgão
julgador:
15a
Câmara de Direito Criminal; Julgamento: 29/06/2017).
Dessarte, nega-se provimento ao agravo ministerial.
POÇAS LEITÃO
Relator